Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709771-32.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PETRÔNIO DANTAS FERREIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. 2. O acórdão paradigma utilizado pelo magistrado de origem refere-se a benefícios previdenciários solicitados junto ao INSS, o que não se enquadra na hipótese dos autos, tendo em vista que o autor é servidor público submetido a regime próprio de previdência e não há norma impondo tal condição. 3. Não há norma que imponha o esgotamento das vias administrativas para posterior ajuizamento de ação judicial que pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez, sob pena da violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Aduz que apesar a oposição dos embargos declaratórios a contradição apresentada no acórdão impugnado sequer foi enfrentada; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora se baseou em equivocada análise da sentença de piso. Aduz que o juízo monocrático não concluiu pela necessidade do prévio exaurimento das vias administrativas para o ajuizamento da respectiva ação de concessão de aposentadoria por invalidez, mas tão somente, da ausência de requisito de procedibilidade que culminou com o reconhecimento da falta de interesse de agir da parte recorrida. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, caput e incisos II e XXXV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, além do Tema de Repercussão Geral 350 do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, inciso III, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quanto o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente no tocante ao indicado malferimento ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso, houve por bem concluir que: No caso dos autos, a magistrada de origem adotou a compreensão de que a condição da ação em questão estaria ausente porque o autor não teria demonstrado a realização de requerimento administrativo específico para concessão da aposentadoria, o que, em conclusão, tornaria inviável a prestação jurisdicional por ausência de interesse de agir. Para tanto, baseou-se em precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 631.240/MG), apreciou a questão relacionada à prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico direito. Acontece que o acórdão supracitado refere-se a benefícios previdenciários solicitados junto ao INSS, o que não se enquadra na hipótese dos autos, tendo em vista que o autor é servidor público submetido a regime próprio de previdência e não há norma impondo tal condição. Além do mais, não há norma que imponha o esgotamento das vias administrativas para posterior ajuizamento de ação judicial que pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez, sob pena da violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Poder Judiciário (ID 56130837). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto à exposta inobservância aos artigos 5o, caput e inciso II, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte com base na afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, embora, vale frisar, que o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). Por derradeiro, constata-se que o Tema de Repercussão Geral 350/STF não é aplicável no caso, por ausência de similitude fática. Nesse sentido, vale reprisar o entendimento do acórdão impugnado acerca da matéria: “para tanto, baseou-se em precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 631.240/MG), apreciou a questão relacionada à prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico direito. Acontece que o acórdão supracitado refere-se a benefícios previdenciários solicitados junto ao INSS, o que não se enquadra na hipótese dos autos, tendo em vista que o autor é servidor público submetido a regime próprio de previdência e não há norma impondo tal condição” (ID 56130837). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005